Tribunal: STF
Processo: AI 327472
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-06
Data de publicação: 2001-11-06

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: matéria
constitucional suscitada no RE (direito adquirido a reajustes
decorrentes das URPs de abril e maio de 1988 e fevereiro de 1989)
não cogitada pelo acórdão recorrido, que se limitou a afirmar a
ausência dos pressupostos da ação rescisória: incidência da Súmula
282.
        2. Agravo regimental manifestamente infundado:
desprovimento com imposição de multa de 10% sobre o valor atualizado
da causa (C. Pr. Civil, art. 557, § 2º).